Tribunal: TJBA
Processo: 0172807-33.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0172807-33.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO HELIO BISPO DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. REVISÃO DE PROVENTOS. EXTINÇÃO DE GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REVISÃO DE PROVENTOS COMO 1º TENENTE. PARIDADE COM ATIVOS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). NÍVEL III. DIREITO RECONHECIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, reconhecendo ao autor o direito à percepção retroativa da diferença entre a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) nos níveis II e III, com correção monetária e juros, mas indeferindo o pedido de recálculo dos proventos com base no posto de 1º Tenente PM. O autor pleiteia o reconhecimento desse direito com fundamento na paridade e na extinção da graduação de Subtenente; o Estado, por sua vez, contesta a concessão da GAPM III ao inativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o militar inativo faz jus à reclassificação dos seus proventos da graduação de Subtenente para o posto de 1º Tenente PM, com fundamento na paridade e na reorganização da hierarquia promovida pela Lei nº 7.145/97; (ii) estabelecer se há direito à percepção retroativa da diferença entre a GAPM Níveis II e III, com base na paridade e no cumprimento dos requisitos para concessão da gratificação quando em atividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito ao recebimento de proventos com base em posto imediatamente superior quando da inativação foi observado pela Administração Pública, uma vez que o autor foi inativado como 1º Sargento e passou a receber proventos de Subtenente, com base no art. 51, II, da Lei nº 3.933/81, vigente à época em que passou para a reserva remunerada.

A extinção da graduação de Subtenente prevista no art. 4º da Lei nº 7.145/97 não ocorreu de forma automática, mas gradualmente por vacância, mantendo-se válida como referência hierárquica no momento da inativação e, portanto, como base legítima para o cálculo dos proventos.

A pretensão do autor de equiparação ao posto de 1º Tenente implicaria em promoção funcional na inatividade, sem o cumprimento dos requisitos legais e cursos obrigatórios previstos nos arts. 127 e 134 da Lei nº 7.990/2001, sendo juridicamente incabível.

A paridade prevista no art. 40, § 8º, da CF/1988 não autoriza promoção ou reclassificação automática de militares inativos, permitindo, no entanto, a extensão de vantagens de caráter geral previstas em lei e que, por sua natureza, lhe sejam extensíveis.

A GAPM, instituída pela Lei Estadual nº 7.145/97, tem natureza de vantagem de caráter geral e, conforme jurisprudência consolidada do TJBA, é extensível aos militares inativos que preencheram os requisitos legais quando em atividade, como verificado no caso do autor, que exercia jornada de 40 horas semanais.

A condenação ao pagamento retroativo da diferença da GAPM Nível III não implica majoração de vencimentos sem base legal, mas sim o reconhecimento de verba devida por força de lei a servidor amparado pela paridade, não havendo afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

A sentença observa corretamente a sistemática de juros e correção monetária, aplicando o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir da EC nº 113/2021, a taxa SELIC, conforme determina o art. 3º da referida emenda.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; art. 40, § 8º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 3.933/81, art. 51, II; Lei Estadual nº 7.145/97, arts. 3º e 4º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 9º, 127, 134; Lei Estadual nº 11.356/2009, art. 8º; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, Apelação Cível nº 0354174-48.2012.8.05.0001, Rel. Des. Ícaro Almeida Matos, j. 18.05.2021; TJBA, MS nº 8031910-59.2021.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 08.12.2022; TJBA, Apelação Cível nº 0322893-11.2011.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 08.05.2019; TJBA, MS nº 0010128-16.2013.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Mª T. A. Cézar Santos, j. 24.10.2013; TJBA, MS nº 0017108-81.2010.8.05.0000, Rel. Des. Maria da Graça O. P. Leal, j. 19.04.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0172807-33.2008.8.05.0001
, em que figuram simultaneamente como apelantes e apelados ANTONIO HELIO BISPO DE SANTANA e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .